Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília que, nos autos de embargos à execução, não atribuiu efeito suspensivo “porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o §1o do art. 919 do CPC” (pág. 1 do ID 56534644). O Agravante sustenta que não postulou a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mas tutela provisória de urgência ou evidência para evitar a prática de ato de constrição e/ou expropriação de bens até o julgamento final dos embargos à execução e, subsidiariamente, até a apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada nos autos originários, com a proibição de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. Argumenta que na qualidade de Interveniente Garantidor Solidário em Contrato Particular de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento e Outras Avenças, renunciou expressamente ao benefício de ordem previsto no Art. 827 do Código Civil e que a sua ilegitimidade passiva ad causam reside no fato de que não figura como fiador e garantidor da dívida originária em relação aos aditivos contratuais posteriormente pactuados em face da ausência de aposição de sua assinatura. Alude ao disposto na Súmula n. 214 do C. STJ, colaciona jurisprudência em abono a sua tese, reitera que não postulou efeito suspensivo e argumenta a possibilidade de exame do pleito de tutela de urgência nesta sede recursal. Ao final, requer a “antecipação da pretensão recursal, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), para que se conceda a tutela provisória de urgência ou evidência, liminarmente, a fim de que não se pratique nenhum ato de constrição e/ou expropriação em face do embargante/agravante até o julgamento final dos embargos à execução e, subsidiariamente, até a apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam pelo Juízo executório, proibindo-se, ainda, a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista os relevantes argumentos delineados nas linhas pretéritas, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo” (pág. 15 do ID 14298627). É a suma dos fatos. No caso, a um primeiro e provisório exame, não reputo presentes os requisitos autorizadores à antecipação da pretensão recursal. Com efeito, a via estreita do âmbito de cognição do recurso se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada, razão pela qual resta inviável análise de questões que foram ventiladas nos embargos à execução em curso perante o Juízo de origem e que não foram objeto de pronunciamento na Decisão agravada, o que obsta a esta sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância. Não guardam, pois, sintonia com o teor do Decisum as alegações de ilegitimidade passiva e inexigibilidade da obrigação, uma vez que o Juízo a quo apenas recebeu “os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o §1o do art. 919 do CPC” (pág. 6 do ID14298658). O efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe, além dos requisitos para a concessão da tutela provisória, “que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (Art. 919, §1o do CPC). Ademais, em que pese a alegação da parte de que não postulou atribuição de efeito suspensivo à execução, verifico que o pedido formulado a título de tutela provisória de urgência configura verdadeira suspensão da marcha executiva em caso de seu eventual deferimento, de forma que a pretensão não pode distanciar-se do disposto no Art. 919, §1o do CPC, verbis: O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, e sem prejuízo de posterior reexame pela Relatora do feito, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator Eventual